Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-48.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Associação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência parcial. Apelo da autora. Provimento parcial.

Ementa:
Apelação. Associação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência parcial. Apelo da autora. Provimento parcial. Sentença reformada.
1. Pedido recursal de indenização por danos morais. Acolhimento parcial. Contratação indevida. Dano moral decorrente do próprio fato (dano in re ipsa), associado à conduta lesiva violadora do direito subjetivo da parte autora de perceber os benefícios previdenciários sem descontos não convencionados. Fixação do montante indenitário em R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao dano sofrido e representativo de funções compensadora, dissuasiva e preventiva da indenização, conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de 2002.
2. Recurso da autora provido em parte.